Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-02.2022.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000197-02.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADMILSON ALMEIDA DA SILVA - CPF: 033.572.261-03 (RECORRENTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000197-02.2022.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/A LTDA

Recorrido(s):

Admilson Almeida da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. OBRIGAÇÃO QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, verifico que o consumidor estava inadimplente com a Reclamada, em razão desse inadimplemento, teve o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 981,91. Também restou comprovado que o débito foi quitado em 17/12/2021, através de pagamento de boleto bancário, conforme comprovante de pagamento acostado na inicial, bem como que somente em 24/01/2022 ocorreu a baixa dos órgãos de proteção de crédito.

3.
A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada há, aproximadamente, 38 dias,

mesmo após, diversas tentativas de resolução pela via administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

4. Se o valor fixado a título de danos morais se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de minoração do valor indenizatório.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, OPINO pela rejeição da preliminar. E no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023